Tribunal: TJBA
Processo: 8004216-98.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8004216-98.2023.8.05.0274 Foro de Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Noelia Pereira Medrado Defensor público: Luciano Trindade Rocha Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Beneval Santos Mutim Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INTELIGÊNCIA DO ART. 400, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. MÉRITO. 2.1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS PRESERVADA. REGISTRO, APREENSÃO E PERÍCIA REGULAR DOS ENTORPECENTES. ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTS. 158-A A 158-F DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTOS DE APREENSÃO, LAUDOS PERICIAIS E PROVA ORAL JUDICIALIZADA. QUANTIDADE DE APROXIMADAMENTE 1,8 KG DE COCAÍNA/CRACK E 2,4 KG DE MACONHA, ALIADAS À APREENSÃO DE INSTRUMENTOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA (DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E EMBALAGENS). DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COM EFICÁCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ OU INCONSISTÊNCIA RELEVANTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. 2.2. PLEITO PELA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, COM O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. INDEVIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE BASEADA EM CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL POR SER PRATICADO EM VIA PÚBLICA. INDEVIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM FUNDAMENTO EM PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO OU REGISTROS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELA NATUREZA E A QUANTIDADE DAS DROGAS NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. INDEVIDA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUANDO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO MAIS PROPORCIONAL. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE REDIMENSIONADA EM 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 08 (OITO) DIAS. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE AGRAVANTES E ATENUANTES. PENA-BASE MANTIDA EM INTERMEDIÁRIA. TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DA AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE, DIVERSIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 08 (OITO) DIAS E 533 DIAS-MULTA. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEIS. PENA APLICADA SUPERIOR A 4 ANOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33, §2º, “C”, E 44, I, DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. 4. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, REDIMENSIONANDO A PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA PARA 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 08 (OITO) DIAS E 533 DIAS-MULTA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8004216-98.2023.8.05.0274, sendo Recorrente NOELIA PEREIRA MEDRADO e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR